Tribunal: STM
Processo: 7000783-06.2025.7.00.0000
Classe: AGRAVO INTERNO CRIMINAL
Relator(a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão julgador: MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO. SESSÃO VIRTUAL DE JULGAMENTO. PUBLICIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS. INEXISTÊNCIA DE MÍDIA AUDIOVISUAL. INDEFERIMENTO DOS PEDIDOS. REJEIÇÃO DO AGRAVO INTERNO. DECISÃO UNÂNIME. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência que indeferiu pedidos de disponibilização de mídia de sessão de julgamento realizada na modalidade virtual, bem como de retificação de prazo recursal. O recorrente sustenta violação ao princípio da publicidade e requer acesso à íntegra da sustentação oral, além da suspensão do prazo recursal em razão da oposição de embargos de declaração. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se, em sessão de julgamento realizada na modalidade virtual, há direito à disponibilização de mídia audiovisual ou cópia da sustentação oral; (ii) estabelecer se houve erro no cômputo do prazo recursal, a justificar sua suspensão ou retificação. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. As sessões de julgamento na modalidade virtual seguem rito próprio, disciplinado por normas internas, que não prevê a produção de mídia audiovisual dos atos deliberativos. 4. A publicidade dos atos processuais é assegurada por meio do sistema eletrônico, que permite o acompanhamento da sessão, o acesso aos votos e ao resultado do julgamento. 5. O princípio da publicidade não impõe a obrigatoriedade de gravação audiovisual dos atos processuais, mas garante transparência e acesso às decisões, o que se encontra atendido no ambiente virtual. 6. Na sessão virtual, inexistem manifestações orais dos julgadores, sendo os votos apresentados exclusivamente por escrito, o que afasta a existência de mídia a ser disponibilizada. 7. A sustentação oral é realizada por meio de vídeo inserido pela própria parte nos autos, não havendo gravação adicional a ser fornecida pela Administração Judiciária. 8. A imposição de fornecimento de mídia ou adoção de procedimentos não previstos em lei ou regulamento configura indevida inovação na organização interna do Tribunal. 9. O prazo recursal não foi contabilizado em razão da oposição de embargos de declaração, inexistindo erro no lançamento processual impugnado. 10. A ausência de argumentos novos aptos a infirmar a decisão agravada impõe sua manutenção integral. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Agravo conhecido e rejeitado. Decisão unânime. Tese de Julgamento: "A publicidade dos julgamentos realizados em sessão virtual é assegurada pelo acesso ao sistema eletrônico, sendo desnecessária a disponibilização de mídia audiovisual. 2. A inexistência de manifestações orais em sessões virtuais afasta a obrigação de fornecimento de gravações. 3. A oposição de embargos de declaração impede o início do prazo recursal, inexistindo erro quando já observada essa suspensão". Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, art. 1.021; RISTM, arts. 123, III, e 132.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 09/03/2026 A
12/03/2026
AGRAVO INTERNO CRIMINAL Nº 7000783-06.2025.7.00.0000/DF
RELATORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
AGRAVANTE: RODRIGO GALVANY DE OLIVEIRA SILVA
ADVOGADO(A): RODRIGO GALVANY DE OLIVEIRA SILVA (OAB MG237657)
ADVOGADO(A): PAULO HENRIQUE DE SOUZA (OAB MG222265)
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 09/03/2026, às 13:30, a 12/03/2026, às 18:00, na sequência 35, disponibilizada no
DE de 05/02/2026.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER E REJEITAR
O PRESENTE AGRAVO INTERNO INTERPOSTO POR RODRIGO GALVANY DE
OLIVEIRA SILVA, EM CAUSA PRÓPRIA, MANTENDO IRRETOCÁVEL A
DECISÃO PROFERIDA NOS AUTOS DA APELAÇÃO Nº 7000073-
94.2024.7.04.0004, QUE INDEFERIU OS PEDIDOS FORMALIZADOS PELO
REQUERENTE. PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA
JUSTIÇA MILITAR, DR. MARCELO WEITZEL RABELLO DE SOUZA.
RELATORA DO ACÓRDÃO: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ANISIO DAVID DE OLIVEIRA JUNIOR
VOTANTE: MINISTRO FLAVIO MARCUS LANCIA BARBOSA
VOTANTE: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA

SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

AGRAVO INTERNO CRIMINAL Nº 7000783-06.2025.7.00.0000/DF
RELATORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
AGRAVANTE: RODRIGO GALVANY DE OLIVEIRA SILVA
ADVOGADO(A): RODRIGO GALVANY DE OLIVEIRA SILVA (OAB MG237657)
ADVOGADO(A): PAULO HENRIQUE DE SOUZA (OAB MG222265)
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PROCESSUAL PENAL.
AGRAVO
INTERNO.
SESSÃO
VIRTUAL
DE
JULGAMENTO.
PUBLICIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS. INEXISTÊNCIA DE MÍDIA
AUDIOVISUAL. INDEFERIMENTO DOS PEDIDOS. REJEIÇÃO DO
AGRAVO INTERNO. DECISÃO UNÂNIME.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência que indeferiu
pedidos de disponibilização de mídia de sessão de julgamento realizada na
modalidade virtual, bem como de retificação de prazo recursal. O recorrente
sustenta violação ao princípio da publicidade e requer acesso à íntegra da
sustentação oral, além da suspensão do prazo recursal em razão da oposição de
embargos de declaração.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se, em sessão de julgamento
realizada na modalidade virtual, há direito à disponibilização de mídia
audiovisual ou cópia da sustentação oral; (ii) estabelecer se houve erro no
cômputo do prazo recursal, a justificar sua suspensão ou retificação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As sessões de julgamento na modalidade virtual seguem rito próprio,
disciplinado por normas internas, que não prevê a produção de mídia
audiovisual dos atos deliberativos.
4. A publicidade dos atos processuais é assegurada por meio do sistema
eletrônico, que permite o acompanhamento da sessão, o acesso aos votos e ao
resultado do julgamento.
5. O princípio da publicidade não impõe a obrigatoriedade de gravação
audiovisual dos atos processuais, mas garante transparência e acesso às
decisões, o que se encontra atendido no ambiente virtual.
6. Na sessão virtual, inexistem manifestações orais dos julgadores, sendo os
votos apresentados exclusivamente por escrito, o que afasta a existência de
mídia a ser disponibilizada.
7000783-06.2025.7.00.0000
40001381808 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

7. A sustentação oral é realizada por meio de vídeo inserido pela própria parte
nos autos, não havendo gravação adicional a ser fornecida pela Administração
Judiciária.
8. A imposição de fornecimento de mídia ou adoção de procedimentos não
previstos em lei ou regulamento configura indevida inovação na organização
interna do Tribunal.
9. O prazo recursal não foi contabilizado em razão da oposição de embargos de
declaração, inexistindo erro no lançamento processual impugnado.
10. A ausência de argumentos novos aptos a infirmar a decisão agravada impõe
sua manutenção integral.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Agravo conhecido e rejeitado. Decisão unânime.
Tese de Julgamento: "A publicidade dos julgamentos realizados em sessão
virtual é assegurada pelo acesso ao sistema eletrônico, sendo desnecessária a
disponibilização de mídia audiovisual. 2. A inexistência de manifestações orais
em sessões virtuais afasta a obrigação de fornecimento de gravações. 3. A
oposição de embargos de declaração impede o início do prazo recursal,
inexistindo erro quando já observada essa suspensão".
_______
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, art. 1.021; RISTM,
arts. 123, III, e 132.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra Dra. MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em conhecer e em rejeitar o Agravo Interno interposto por
RODRIGO GALVANY DE OLIVEIRA SILVA, em causa própria, mantendo irretocável a
decisão proferida nos autos da Apelação n° 7000073-94.2024.7.04.0004, que indeferiu os
pedidos formalizados pelo requerente.
Brasília, 12 de março de 2026.
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo Interno interposto por RODRIGO GALVANY DE
OLIVEIRA SILVA, em causa própria, contra a decisão desta Presidência prolatada em
10/11/2025, nos autos da Apelação nº 7000073-94.2024.7.04.0004 (AP, evento 76).
7000783-06.2025.7.00.0000
40001381808 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Na ocasião, ante a inexistência do que reparar, indeferi os pedidos formalizados
pelo recorrente.
Leia-se a íntegra da Decisão:
Trata-se de petições apresentadas pela Defesa constituída de Rodrigo Galvany de Oliveira
Silva, nas quais, em síntese, requer (evento 55):
a) a imediata disponibilização e juntada aos autos da mídia integral da sessão de
julgamento da apelação n° 7000073-94.2024.7.04.0004, em que foi proferida
sustentação oral pelo subscritor, antes da conclusão do julgamento;
b) subsidiariamente, caso não seja possível a juntada direta, seja fornecida cópia
digital da mídia em caráter urgente, em meio acessível ao apelante, garantindo-se o
direito de acesso à íntegra do julgamento;
c) a intimação do patrono, caso seja necessária qualquer providência formal para a
entrega ou disponibilização do arquivo. (Grifos no original).
Adiante, pleiteia, in litteris (evento 68):
[...] requer-se que seja retificado o lançamento processual constante do Evento n° 65,
de modo a reconhecer que o prazo de 15 dias permanece suspenso, devendo iniciar-se
somente após a publicação da decisão dos Embargos de Declaração já interpostos.
(Grifos no original)
Anote-se que a referida Sessão de Julgamento seguiu o rito da modalidade de Sessão
virtual (eventos 17 e 58), nos termos da Resolução n° 275/2020 e do Ato Normativo n°
414/2020, ambos do STM. Desse modo, o acesso em tempo real às referidas sessões de
julgamento ocorrem por intermédio do campo "Acompanhar Sessão Virtual", do sistema e-
Proc, campo este que é de acesso público e permite visualizar a votação em todos os
processos da pauta da respectiva semana.
Como se observa, a publicidade dos atos processuais na modalidade de Julgamento Virtual
está garantida pelo acesso do causídico ao sistema e-Proc, não havendo que se "disponibilizar
mídia", "fornecer cópias", "determinar juntada", ou qualquer outra medida incompatível com
o meio eletrônico de julgamento.
No tocante à insurgência inserta na petição do evento 68, igualmente, verifica-se a
impertinência do pedido, uma vez que não foi contabilizado o prazo recursal de 15 (quinze)
dias em virtude da interposição dos ED n° 70000708-64.2025.7.00.0000 (evento 74).
Ante a inexistência do que reparar, indefiro os pedidos formalizados pela Defesa constituída
de RODRIGO GALVANY DE OLIVEIRA SILVA.
Prossiga-se o feito.
Providências pela SEJUD. (Grifos no original).
A defesa foi intimada do decisum em 10/11/2025. Irresignada com o
entendimento supracitado, na mesma data, interpôs o presente Agravo Interno, com
supedâneo no art. 1.021 do CPC e no art. 123, inciso III, do Regimento Interno do STM, para
reconsideração da Decisão recorrida ou a sua remessa ao Plenário dessa Corte, para
apreciação, com o consequente deferimento dos pedidos.
7000783-06.2025.7.00.0000
40001381808 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em suas razões recursais, aduziu, em síntese, que o art. 93, inciso IX, da CF/88
assegura que todos os julgamentos do Poder Judiciário serão públicos, garantindo-se às partes
o acesso integral aos atos processuais. Sustentou, ainda, que negar o fornecimento da
gravação da sustentação oral, ato público e essencial à ampla defesa, implica reduzir a
publicidade a uma mera formalidade estética, sem efetividade.
Em complemento, argumentou que:
[...] O simples acesso à aba "Acompanhar Sessão Virtual", que apenas exibe votos e resultado,
não substitui o direito de acesso ao conteúdo integral da sustentação oral.
E pleiteou a suspensão do prazo recursal até o julgamento dos Embargos de
Declaração, conforme o art. 132 do RISTM.
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Contrarrazões subscritas pelo
Subprocurador-Geral Dr. MARCELO WEITZEL RABELLO DE SOUZA (evento 9),
manifestou-se pelo não provimento do agravo defensivo.
Tendo em vista que inexiste retratação por parte deste juízo, sendo mantida a
decisão recorrida, submeto o Agravo Interno ao julgamento do Plenário, a teor do art. 123, §
2º, do Regimento Interno do STM.
É o Relatório.
VOTO
De início, verifica-se que a irresignação defensiva mostra-se cabível, tempestiva
e adequada, além de a inicial recursal ter sido proposta por parte legítima e interessada na
reforma do decisum vergastado.
Conforme relatado, o agravante pretende submeter à análise do Plenário do
STM a decisão da lavra desta Presidência, proferida nos autos da Apelação (AP) nº 7000073-
94.2024.7.04.0004, por meio da qual, ante a inexistência do que reparar no rito
procedimental, indeferi os pedidos formalizados pelo requerente (AP, evento 76).
Da análise dos autos, verifica-se que a parte agravante não trouxe argumentos
novos, capazes de reverter o entendimento adotado na Decisão ora agravada, limitando-se a
reproduzir os argumentos expendidos nos petitórios acostados aos eventos 55 e 68 da
Apelação.
Assim, mantenho a Decisão recorrida em sua integralidade e a submeto à
apreciação de Vossas Excelências para deliberação, nos seguintes termos, a saber:
"Trata-se de petições apresentadas pela Defesa constituída de Rodrigo Galvany de Oliveira
Silva, nas quais, em síntese, requer (evento 55):
a) a imediata disponibilização e juntada aos autos da mídia integral da sessão de
julgamento da apelação n° 7000073-94.2024.7.04.0004, em que foi proferida
sustentação oral pelo subscritor, antes da conclusão do julgamento;
7000783-06.2025.7.00.0000
40001381808 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

b) subsidiariamente, caso não seja possível a juntada direta, seja fornecida cópia
digital da mídia em caráter urgente, em meio acessível ao apelante, garantindo-se o
direito de acesso à íntegra do julgamento;
c) a intimação do patrono, caso seja necessária qualquer providência formal para a
entrega ou disponibilização do arquivo. (Grifos no original).
Adiante, pleiteia, in litteris (evento 68):
[...] requer-se que seja retificado o lançamento processual constante do Evento n° 65,
de modo a reconhecer que o prazo de 15 dias permanece suspenso, devendo iniciar-se
somente após a publicação da decisão dos Embargos de Declaração já interpostos.
(Grifos no original)
Anote-se que a referida Sessão de Julgamento seguiu o rito da modalidade de Sessão
virtual (eventos 17 e 58), nos termos da Resolução n° 275/2020 e do Ato Normativo n°
414/2020, ambos do STM. Desse modo, o acesso em tempo real às referidas sessões de
julgamento ocorrem por intermédio do campo "Acompanhar Sessão Virtual", do sistema e-
Proc, campo este que é de acesso público e permite visualizar a votação em todos os
processos da pauta da respectiva semana.
Como se observa, a publicidade dos atos processuais na modalidade de Julgamento Virtual
está garantida pelo acesso do causídico ao sistema e-Proc, não havendo que se "disponibilizar
mídia", "fornecer cópias", "determinar juntada", ou qualquer outra medida incompatível com
o meio eletrônico de julgamento.
No tocante à insurgência inserta na petição do evento 68, igualmente, verifica-se a
impertinência do pedido, uma vez que não foi contabilizado o prazo recursal de 15 (quinze)
dias em virtude da interposição dos ED n° 70000708-64.2025.7.00.0000 (evento 74).
Ante a inexistência do que reparar, indefiro os pedidos formalizados pela Defesa constituída
de RODRIGO GALVANY DE OLIVEIRA SILVA.
Prossiga-se o feito." (Grifos no original).
Como se nota, as sessões de julgamento na modalidade virtual obedecem a rito
próprio, disciplinado por normas internas e atos administrativos específicos
1, que não se
confundem com sessões presenciais ou por videoconferência, que, em regra, são gravadas e,
até mesmo, transmitidas em tempo real no canal do STM via Youtube.
Por isso, esclarece-se, novamente, à nobre defesa que, no específico modelo
procedimental da sessão virtual, a publicidade do julgamento é assegurada por meio da
disponibilização dos votos, do resultado e do acompanhamento da sessão por intermédio do
sistema eletrônico (e-Proc).
Logo, inviável a tentativa de impor à Administração Judiciária o dever de
"disponibilizar mídia", "fornecer cópias", "determinar juntada", ou de realizar qualquer
medida procedimental não prevista em lei ou regulamento, sob pena de indevida inovação em
matéria de estrita organização interna do tribunal.
Ademais, o princípio constitucional da publicidade (art. 93, IX, da Constituição
Federal) não se confunde com a exigência de gravação audiovisual de todos os atos
processuais, mas, sim, com a garantia de transparência e de acesso aos atos decisórios, o que,
no caso, foi plenamente observado.
7000783-06.2025.7.00.0000
40001381808 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Mesmo porque, na modalidade de sessão virtual no âmbito do STM, inexiste
qualquer reunião ou pronunciamento dos ministros de forma oral, mas tão somente escrita.
Logo, inexiste mídia gravada.
Tanto é assim que a sustentação oral do causídico é realizada por vídeo que ele
próprio insere no sistema, compondo o acervo processual (AP, evento 43, doc. 2). A
regularidade da referida sustentação está, inclusive, certificada nos autos (AP, evento 46).
Assim, não há que se falar em "negar o fornecimento da gravação da
sustentação oral" se esta foi por ele próprio gravada e inserida nos autos. E não houve
nenhum outro pronunciamento oral a ser capturado por qualquer tipo de mídia.
Desse modo, observo que foram respeitadas as regras procedimentais de
realização de sessão de julgamento na modalidade virtual e que não houve cômputo do prazo
recursal de 15 (quinze) dias em virtude da oposição dos aclaratórios, não havendo, portanto, o
que reparar na decisão agravada.
Ex positis, voto no sentido de conhecer e de rejeitar o presente Agravo Interno
interposto por RODRIGO GALVANY DE OLIVEIRA SILVA, em causa própria, mantendo
irretocável a Decisão proferida nos autos da Apelação nº 7000073-94.2024.7.04.0004, que
indeferiu os pedidos formalizados pelo requerente.
Documento eletrônico assinado por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, Ministra Presidente,
na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001381808v16 e do
código CRC 9512a817.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Data e Hora: 30/03/2026, às 18:32:48
1. STM, Resolução n° 275/2020. STM, Ato Normativo 414/2020.
7000783-06.2025.7.00.0000
40001381808 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR